Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-24.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-24.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALINO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 870.274.451-15 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTIMADO PARA COMPROVAR SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PERMANECEU INERTE O EMBARGANTE. INTIMADO A PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO. NÃO MANIFESTOU.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
FUNDAMENTO NO ART. 485 § 1º DO CPC
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Natalino de Campos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que extinguiu a ação de embargos à execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que não foi pessoalmente intimado a dar prosseguimento ao feito e pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante é cabível; (
ii
) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, considerando a alegada ausência de intimação pessoal do autor, requisito essencial para tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para o deferimento automático do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
1279625/PR).

4. No entanto, para viabilizar o julgamento do recurso, os benefícios da justiça gratuita são concedidos provisoriamente ao apelante.

5. Quanto à extinção do processo por abandono, o art. 485, §1º, do CPC, exige a intimação pessoal do autor para suprir sua inércia em cinco dias, sob pena de extinção. No caso, não há prova de que o apelante foi pessoalmente intimado, o que configura nulidade da sentença de extinção.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa sem a intimação pessoal do autor é inválida (REsp 1656254/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, §1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1656254/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 19.10.2017,
DJe
23.10.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1279625/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.05.2019,
DJe
29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Natalino de Campos Santos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
,
que nos autos da Ação
de Embargos à Execução
, ajuizada em face de
Cooperativa
d
e Crédito,
Poupança

e
Investimento
Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT
, julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito, em virtude do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais,
a Instituição Financeira
Apelante sustenta ser imprescindível a intimação pessoal
do credor
antes da extin
ção do feito, por abandono
.

Inicialmente, argui o apelante que necessária a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pondera que restou caracterizada sua condição de miserabilidade.

Aduz que a extinção do feito ofende seus direitos e garantias constitucionais, de acesso ao Judiciário, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa
.

Por fim, pede a anulação da sentença, a fim de que seja concedida a justiça gratuita, retornando os autos ao juízo de origem, para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos à execução, movida pelo apelante, em face da Cooperativa apelada, distribuída por dependência n
os autos da monitória (Feito de
nº 1000740-19.2024.8.11.0033
), na fase de cumprimento
de sentença.

A monitória, fundada nas
Cédula

de Crédito Bancário
n
º B817312798
,
Cédula

de
C
rédito
B
ancário nº B917327088
e Cartão de Crédito de nº 0004763********3000, foi sentenciada, reconhecendo-se a Cooperativa credora do apelado no montante de
R$ 73.707,91 (Setenta e três mil, setecentos e sete reais e noventa e um centavos)
, sentença de id 160829108 daqueles autos.

Tendo o devedor ajuizado os presentes embargos à execução, postulou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob alegação de hipossuficiência.

Recebido o feito, determinou o Juízo singular a intimação do embargante, ora apelante, para comprovar sua condição de miserabilidade, id
244041679, determinando que trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar
a alegada insuficiência econômica, tais como a cópia de sua carteira de trabalho, de seu último comprovante de salário, de certidão do
Detran
e dos cartórios de registro de imóveis do foro de seu domicílio, de extratos de movimentação de contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, de declaração atualizada do imposto de renda ou outros documentos idôneos.

Embora devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo concedido (15 dias), permanecendo inerte, conforme certidão de id 244041681.

Considerando o silêncio do embargante, mais uma vez determinou o Juízo sua intimação, via patrono e pessoalmente, para promover o andamento do feito, sob
pena de extinção, nos moldes do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil
, consoante decisão de id 244041682, no entanto, novamente ficou silente este (certidão de id 244041684).

Ante a inércia do embargante, o Juízo “a quo” proferiu a sentença ora recorrida (id 244041685) e extinguiu o feito por abandono.

Pois bem.

Nas razões recursais, defende
o apelante que necessária a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O recorrente afirma que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, conforme declarado nos autos.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de sua concessão quando houver demonstração de insuficiência de recursos.

No entanto, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas que a sustentem de maneira inequívoca, não pode ser considerada suficiente para o deferimento da gratuidade.

O apelante não trouxe elementos concretos que permitam inferir a veracidade da sua alegada condição de miserabilidade, limitando-se a apresentar uma declaração unilateral.

Destarte, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a simples declaração de hipossuficiência, por si só, não implica necessariamente na concessão do benefício, devendo o juiz, em cada caso, avaliar as circunstâncias fáticas e os documentos apresentados.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
"A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da alegada insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza"
(
AgInt
no
AREsp
1279625/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 23/05/2019,
DJe
29/05/2019).

Ainda assim,
c
oncedo
os benefícios da justiça gratuita
tão somente para

permitir a análise d
este recurso.

V
erificando os termos do apelo, vê-se que o recorrente a
duz que a extinção do feito ofende seus direitos e garantias constitucionais, de acesso ao Judiciário, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

A tese alegada,
embora trazida de maneira parcialmente
genérica,
sem
adentra
r especificamente

n
os motivos e fundamentos da sentença
, permite certa elucidação.

O
bserva-se que a
sentença terminativa foi proferida com fundamento em abandono da causa, devido à inércia
do embargante, primeiro na apresentação de documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência e ao depois no impulsionamento dos autos.

Desta feita
, a controvérsia cinge-se à extinção da ação de embargos à execução por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ainda que implicitamente, o
apelante sustenta que a sentença de extinção
supostamente foi
proferida sem a devida intimação pessoal para suprir a ausência de movimentação processual, o que, segundo ele, contraria o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da
análise detida da
decisão de id 244041682
,
confere-se que c
onsiderando o silêncio do embargante, mais uma vez
(
a primeira na decisão de
id
244041679
)
,
determinou o Juízo sua intimação, via patrono e
pessoalmente
, para promover o andamento do feito, sob
pena de extinção, nos moldes do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil
, no entanto, novamente ficou silente este (certidão de id 244041684).

Embora conste a certidão de decurso de prazo, não se verifica a intimação pessoal da parte.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1º, é claro ao estabelecer que, nos casos de extinção por abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para que tenha a oportunidade de promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença que extingue o processo sem a observância desse requisito.

Para exemplificar, cito a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:
"A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade"
(REsp 1656254/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
23/10/2017).

Nesse interim, à
luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
0
5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente
.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção por abandono
.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO
AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, sem a devida intimação prévia do requerente para se manifestar.

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte
embargante
para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024